Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANO MORAL. LIMITAÇÃO INEXISTENTE. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional durante o período de nove dias.
2. Em suas razões recursais, a parte autora alegou que a sentença não contemplou o pedido de ressarcimento pelos gastos decorrentes do extravio definitivo de sua bagagem que lhe fizeram despesas pela necessidade de comprar artigos de roupas novas para atender suas necessidades e programações anteriormente planejadas, levando o requerente a extrapolar seu orçamento pessoal. Requereu a reforma parcial da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de mil Direitos Especiais de Saque previstos na Convenção de Montreal e a majoração da condenação ao danos morais para a quantia de R$ 6.000,00.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID. 51071378).
4. Antes de analisar o mérito do recurso, é importante destacar que, em casos como o dos autos, de extravio definitivo de bagagem em voo internacional, será aplicada, prevalentemente sobre o CDC, a Convenção de Montreal, em razão do entendimento sedimentado pelo egrégio STF quando do julgamento em conjunto do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618.
5. Definida a questão e a inafastabilidade da subsunção do caso às normas do CDC, com observância da Convenção de Montreal apenas no que tange à limitação da indenização por dano material, constata-se que as partes não se controvertem acerca da efetividade do extravio da bagagem do recorrente no voo de ida.
6. Se infere dos documentos colacionados aos autos que o autor não tinha conhecimento de “quando” e “se” a bagagem seria restituída, o que efetivamente acabou acontecendo apenas depois de decorridos nove dias da chegada do passageiro a seu destino. Assim, indenização a título de danos materiais, é medida que se impõe, haja vista que estão sintonizados ao contexto e à prova carreada ao feito. Com efeito, a parte autora juntou aos autos o “Relatório de Bagagem Extraviada”, demonstrando que, ao chegar em Lisboa/Portugal, comunicou à ré o extravio de bagagem (ID. 51071335), bem como listou, na petição inicial, os itens adquiridos, apontando os valores correspondentes e juntando as notas fiscais demonstrativas da aquisição dos pertences. Ressalte-se que os valores dos bens extraviados e adquiridos pela parte recorrente se mostram condizentes com sua condição social, com o objetivo da viagem e estão dentro da razoabilidade. (ID 51071336).
7. A teor do disposto no art. 22.2 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Portanto, é cabível o pedido de ressarcimento pelos prejuízos causados ao autor na quantia de 1.000 Direitos Especiais de Saque, conforme previsto na convenção mencionada.
8. O fato de os bens adquiridos terem ingressado no patrimônio da parte autora não exonera a parte recorrida do dever de reparar o dano material ocasionado, pois se trata de despesa que o passageiro não realizaria se sua bagagem tivesse sido entregue a tempo e modo.
9. Quanto ao dano moral, como dito, a limitação da indenização está restrita ao dano material, uma vez que a Conversão de Varsóvia não versa sobre dano moral, a não ser para proibir o dano punitivo (artigo 29). O RE 766.618 não permite concluir pela aplicação do limite indenizatório também ao dano moral.
10. Outrossim, a omissão nos documentos internacionais não implica haver vedação à compensação por dano moral, mesmo porque tal entendimento violaria o disposto no art. 5.o, incisos V e X da Constituição da República.
11. Dito isso, há que se considerar que o valor da compensação pecuniária deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Não há dúvida quanto aos transtornos sofridos pelo autor, que experimentou sentimentos de angústia e incerteza, esperando notícias de sua bagagem no decorrer dos dias de viagem, o que sem dúvidas frustrou suas expectativas frente à programação planejada.
13. Nesta senda, saliento que, como o dano moral em si não pode ser reparado, a indenização pecuniária deve ter o significado de amenizar toda a aflição, dor, angústia, dissabores continuados, ou seja, a violação do direito da personalidade.
14. Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado de modo irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que também não pode ser meio de enriquecimento do ofendido. Considerado o contexto, entendo que o valor fixado na origem, a título de danos morais, se adéqua à prática jurisprudencial em situações similares, notadamente em razão da falha na prestação dos serviços.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença a fim de condenar a requerida a pagar ao autor: 1.000 Direitos Especiais de Saque; danos morais mantidos na quantia de R$ 3.000,00.
17. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.